Tribunal: TJDFT
Processo: 0092295-48.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0092295-48.2004.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do RE 851.421/DF, intimem-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora